Tribunal: STF
Processo: RE 307102
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA. SERVIDOR APOSENTADO.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 40, § 4º. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTE
DO PLENO.
                 Férias. Conversão em pecúnia. Servidor aposentado.
Condenação da Administração Pública ao pagamento de férias
proporcionais não gozadas pelo servidor antes da concessão de
sua aposentadoria. Aplicação analógica do artigo 40, § 4º, da
Constituição Federal. Alegação de ofensa ao princípio da
legalidade e do direito adquirido. Improcedência. Precedente do
Tribunal Pleno.
                 Agravo regimental não provido.